Tribunal: TJDFT
Processo: 0729887-07.2019.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
CONSUMIDOR. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TV POR ASSINATURA. COBRANÇA PELO ALUGUEL DE APARELHO DECODIFICADOR (PONTO ADICIONAL) E DE TAXA DE LICENCIAMENTO. AUSÊNCIA DE RESPALDO CONTRATUAL. REPETIÇÃO DE INDÉBITO COM BASE NAS FATURAS APRESENTADAS. RECURSO IMPROVIDO.
I. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Artigos 6o e 14).
II. Incontroversas as cobranças mensais a título de “equipamentos”, as quais englobam as rubricas “Taxa de Licenciamento de Software e Segurança de Acesso” e “Locação de Equipamento Opcional”. Desse modo, o cerne da controvérsia cinge-se à legitimidade da cobrança desses serviços, os quais, a princípio, não teriam sido contratados, bem como à consequente restituição dobrada dos valores comprovadamente pagos.
III. É certo que inexiste vedação à cobrança pelo equipamento (pontos adicionais). No entanto, não se pode olvidar que o fornecedor deve prestar informações claras e completas acerca dos produtos e serviços disponibilizados ao consumidor (CDC, Art. 6o, III c/c Art. 46).
IV. Além disso, preceitua o art. 29 da Resolução 528/2009 da ANATEL que a programação do Ponto-Principal, inclusive programas pagos individualmente pelo Assinante, qualquer que seja o meio ou forma de contratação, deve ser disponibilizada, sem cobrança adicional, para Pontos-Extras e para Pontos-de-Extensão, instalados no mesmo endereço residencial, independentemente do Plano de Serviço contratado.
V. E por sua vez, a Súmula n. 09/2010 da ANATEL somente permite a cobrança em caso de prévia alteração na forma e condições de contratação de equipamento de forma consensual, entre a empresa e o consumidor (Precedentes do TJDFT: 2a T. Recursal, Acórdão n.1000960, DJE: 17.3.2017 e 1a T. Recursal, Acórdão n.1026272, DJE: 03.7.2017).
VI. No presente caso, a requerida não logrou demonstrar minimamente o fundamento legal ou obrigacional à cobrança (contrato aditivo ou alteração no contrato inicial, com a adequada informação acerca da natureza do serviço e da respectiva contraprestação, bem como a expressa anuência da parte consumidora), de sorte que o requerente faz jus à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais (CDC, Art. 42, parágrafo único), à míngua de situação fática de engano justificável. Entendimento consolidado nas Turmas Recursais do TJDFT: 1a TR, Acórdão 1028471, DJe 10.7.2017; 2a TR, Acórdão 1047803, DJe 26.9.2017; 3a TR, Acórdão 1049542, DJe 28.9.2017.
VII. Nesse passo, os danos materiais devem ser ressarcidos no limite de sua extensão, e mediante efetiva comprovação de eventual cobrança indevida (CC, art. 944).
VIII. Escorreita, pois, a sentença de parcial procedência para condenar a requerida a restituir ao consumidor o valor de R$ 1.228,64, equivalente ao dobro do pagamento indevido, a ser corrigido monetariamente desde o desembolso, acrescido de juros de mora a partir da citação.
IX. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios à base de 10% do valor da condenação (Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).